Tribunal: TJES
Processo: 0001620-94.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-94.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Embargos de Declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
RONALDO DOS SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Eminente Relator.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, quando da fundamentação que deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, afirmando que deveria ter havido citação das fundamentações aventadas em sede de contrarrazões de apelação, o que supostamente não teria sido feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001620-94.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: ENOCK ROSA PAULINO FILHO - ES40452, HEULER JOSE PRETTI - ES8648-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO DOS SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Eminente Relator, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, quando da fundamentação que deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, afirmando que deveria ter havido citação das fundamentações aventadas em sede de contrarrazões de apelação, o que supostamente não teria sido feito.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia que:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial n.º 014.09.001620-6 e que serve de base para a presente denúncia que no dia 31 de janeiro de 2009, por volta das 17h00min, no Bairro Colatina Velha, Colatina/ES o denunciado sacou um revólver calibre.38 nº 2672/1894588 da PMES, surpreendendo a vítima, e com
animus
de matar, lhe alvejou com um tiro no pescoço.

Consta que o denunciado estava no Bar do cidadão Nilariano Bullerjahn, causando certo tumulto, de forma que passou a xingar o proprietário do bar, momento este que chegou a vítima e pediu para que o mesmo parasse com tal atitude. O denunciado saiu e ficou do lado de fora do bar, quando a vítima saiu com uma cadeira para levar ao outro lado da rua, instante em que foi surpreendido pelo denunciado que lhe alvejou com um tiro no pescoço, vindo a vítima a cair e mesmo que ferida pediu socorro, quando então, foi levada ao Hospital Silvio Ávidos vindo a óbito dias depois.

O crime não se consumou pelo fato de o denunciado ter evadido do local, levando consigo a arma do crime.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de inopino, sem prévia discussão.

Laudo de exame de cadavérico fls. 16/17 e laudo emitido pelo médico que atendeu a vítima no hospital fl. 19, comprovando a materialidade do delito, aliado aos depoimentos colhidos e à confissão do acusado, de modo que agindo da forma narrada na presente denúncia Ronaldo dos Santos praticou o delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja autuada e recebida esta, sua citação para interrogatório e defesa que tiver. Ouvidas as testemunhas, cumpridas as formalidades legais e comprovada a imputação ora feita, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

[...]

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a legítima defesa.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu pela absolvição do acusado da imputação de prática do crime de homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo, Boletim Unificado de fls. 06/08, of. liberação de corpo fl. 09, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 19/20, depoimento do apelado em sede policial de fls. 22, depoimento de testemunhas de fls. 24/28 e demais provas colhidas em juízo.

No que tange à autoria, entendo prudente colacionar alguns depoimentos:

Do autor dos fatos RONALDO DOS SANTOS, na esfera policial:

QUE, na tarde de 31.01.09 o declarante saiu de sua residência por volta das 16:30 horas, sendo que foi para um Barzinho situado no mesmo Bairro; QUE, o declarante se encontrava de folga e tinha a intenção de jogar uma partida de sinuca; QUE, o declarante não encontrou nenhum conhecido no Bar para jogar sinuca, então resolveu tomar uma cerveja; QUE, o declarante ficou de pé próximo no balcão, sendo que logo em seguida o proprietário do Bar falou que o declarante estava lhe atrapalhando, sendo que imediatamente o declarante pediu desculpas e mudou de local, porém continuou no balcão, onde não atrapalhava; QUE, mesmo assim o dono do Bar em tom de ignorância e agressividade falou que o declarante continuava atrapalhando; QUE, o declarante não gostou do jeito que foi tratado, sendo que apesar de ter ingerido apenas um copo da cerveja, resolveu pagar e sair do local; QUE, o declarante virou-se e quando estava saindo ouviu alguém no interior do Bar falando, não tendo entendido direito, momento em que virou-se e notou que um rapaz desconhecido se apossou de uma cadeira e a levantou e partiu para cima do declarante, tendo falado "AGORA VOU TE MATAR" e continuou se dirigindo para agredir o declarante; QUE, o declarante notando que seria certamente atacado, sacou de sua arma para tentar intimidar o rapaz, porém naquele momento o rapaz se aproximou ainda mais para agredir o declarante; QUE, o declarante então efetuou um disparo para acertar o objeto que estava na mão do agressor, sendo que notou que após o disparo o rapaz jogou a cadeira no chão e saiu correndo com a mão no pescoço e se dirigiu para a direção onde fica localizado o Batalhão; QUE, o declarante saiu do local, pois ficou com receio de ser agredido por algum parente do rapaz e/ou outra pessoa que estivesse no Bar; QUE, o declarante ficou nas proximidades de sua residência, pois ficou com medo de alguém tentar atacar algum familiar do declarante; QUE, o declarante se apresentou na 2ª Cia de João Neiva, tendo sido orientado a procurar este DPJ; QUE, o declarante esclarece que efetuou o disparo para sua defesa, pois caso não o tivesse feito, certamente teria sido seriamente agredido pelo cidadão, o qual sequer conhecia; QUE, o declarante no dia dos fatos estava portando o revólver calibre .38, marca TAURUS, na 2672/1894588 da PMES, com o qual efetuou o disparo, sendo que tal é de propriedade da PMES e se encontra sob cautela/responsabilidade do declarante. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Da testemunha dos fatos WALTER VITOR WOTKOSKI, na esfera policial:

[...]

Que: na tarde de 31.01.09 o declarante chegou no Bar do Nicariano, vulgo "Lemão" que fica próximo da casa do declarante; QUE, no local haviam várias pessoas, inclusive alguns fregueses estavam no outro lado da rua, devido ao sol; QUE, o declarante notou que o policial RONALDO, vulgo "Santinho" estava não balcão do Bar bebendo em companhia de um rapaz; QUE, o dono do Bar pediu educadamente que o policial Ronaldo para sentar numa mesa, pois estava atrapalhando; QUE, O Ronaldo não gostou e passou a ofender o dono do Bar, mandando o mesmo enfiar a cerveja na bunca, xingou o dono do Bar de "zé buceta"; QUE, o dono do Bar ficou quieto e nada respondeu; QUE, a vítima CLEIDION que estava no outro lado da rua veio até o Bar com a intenção de apanhar uma cadeira, sendo que acabou presenciando a situação e pediu ao Ronaldo para não fazer aquilo, pois o dono do Bar era gente boa; QUE, o rapaz que acompanhava o policial o retirou do Bar e pediu calma; QUE, o Cleidion apanhou uma cadeira e saiu do Bar e quando retornava para o local onde estava, foi abordado pelo Ronaldo que sacou um revólver e se aproximou do Cleidion e encostando a arma no pescoço do Cleidiou acabou atirando contra o mesmo; QUE, o Cleidion caiu na cadeira e logo em seguida se levantou e correu até o Batalhão que fica localizado próximo do Bar; QUE, o Ronaldo fugiu do local, levando consigo a arma usada no crime; QUE, o Cleidion foi socorrido pelo resgate, porém veio ao óbito posteriormente face a complicações, pois o tiro atingiu o esôfago; QUE, o Cleidion era uma pessoa pacata e não se envolvia em confusão, sendo que o mesmo veio para esta Cidade com o circo e ficou nesta Cidade; QUE, o Cleidion não teve nenhuma ação para atingir o Ronaldo, pois não era sua intenção atingi-lo. E mais não disse e nem lhe foi perguntado

[...]

Da testemunha dos fatos NILARIANO BULLERJAHN, na esfera policial:

QUE: o declarante é proprietário de um Bar localizado no Bairro Colatina Velha, nesta Cidade: QUE, na tarde de 31.01.09 o declarante se encontrava em seu comércio, quando chegou o policial Ronaldo acompanhado de um rapaz; QUE, o Ronaldo chegou tranquilo e pediu uma cerveja, sendo que o declarante arrumou uma mesa para o mesmo ficar, porém o Ronaldo falou que queria tomar a cerveja no balcão; QUE, o Ronaldo pediu outra cerveja e devido o local ser apertado o mesmo estava atrapalhando o declarante passar pelo balcão; QUE, o declarante pediu educadamente ao Ronaldo que se afastasse um pouco para facilitar a entrada do declarante; QUE, o Ronaldo então pagou as cervejas e passou a ofender o declarante falando que o declarante

"era um zé buceta e era para enfiar a cerveja no cú"; QUE, O declarante ficou quieto, sendo que no instante que o Ronaldo ofendia o declarante chegou um rapaz de nome CLEIDION e pediu uma cadeira, visto que estava sentado no outro lado da rua; QUE, o Cleidion presenciou as ofensas, sendo que pediu ao Ronaldo para não fazer aquilo com o declarante, pois o declarante era gente boa; QUE, o declarante não notou se houve discussão entre o Ronaldo e o Cleidion, sendo que o Ronaldo foi puxado para fora do bar pelo rapaz que lhe acompanhava, tendo inclusive subido alguns degraus da escada que fica ao lado do bar do declarante; QUE, o Cleidion apanhou a cadeira e quando estava saindo do Bar o Ronaldo encostou um revólver em seu pescoço e atirou, sendo que o Cleidion caiu com a cadeira e logo se levantou e saiu correndo em direção do Batalhão onde buscou ajuda; QUE, o Cleidion foi socorrido, porém alguns dias depois veio ao óbito face às complicações, visto que o tiro causou sérias lesões na garganta da vitima; QUE, o declarante esclarece que o Cleidion não era de confusão e tratava todos muito bem; QUE, Ronaldo ao chegar no Bar já demonstrava sinais de embriagues e ficou ainda um pouco mais alterado; o declarante deu nenhum motivo para o Ronaldo lhe agredir daquela forma; QUE, foi a primeira vez que o Ronaldo foi em seu bar, sendo que nunca tinha tido nenhum desentendimento com o mesmo. E mais não disse nem lhe foi perguntado,

[...]

Da testemunha dos fatos ORLANDO ARAÚJO, na esfera judicial:

Aos costumes disse NADA, razão pela qual foi tomado o seu compromisso na forma da lei. Às perguntas feitas pelo MM. Juiz respondeu: QUE estava no dia e local descritos na denúncia, em sua casa, e viu como os fatos ocorreram; QUE confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial a fls. 26, que lhes foram lidas em voz alta e passam a fazer parte integrante do presente depoimento; QUE a vítima morava na residência do depoente; QUE a vítima era pessoa tranquila e não costumava arrumar confusão; QUE o acusado, quando bebia, sempre ficava alterado; QUE no dia dos fatos o . depoente estava fazendo um churrasco, do qual a vitima participava; QUE havia um bar próximo à residência do depoente e a vitima foi comprar um refrigerante para o aniversário de uma cunhada do depoente; QUE o "Alemão", dono do bar, pediu três vezes para o acusado não sentar em determinado local porque estava atrapalhando a passagem; QUE o "Alemão" pediu de forma educada, sem fazer qualquer grosseria; QUE todavia o acusado disse para o "Alemão" que era melhor ele ficar quieto porque senão iria dar um tiro na cara dele; QUE quando a vítima chegou, pediu para que o acusado não gritasse com "Alemão" porque referida pessoa era gente boa; QUE o acusado ficou sentado do lado de fora do bar e quando a vitima saiu, deu um tiro no pescoço da mesma; QUE quando o depoente ouviu o tiro, viu a vítima correndo por trás de um carro e sair correndo para trás do Batalhão; QUE imediatamente o acusado mandou sua irmã ir atrás, sendo a vítima socorrida no próprio Batalhão, com a chegada do Bombeiro; QUE o depoente chegou a questionar com o acusado se ele estaria ficando doido; QUE não havia nenhum desentendimento anterior entre acusado e vítima; QUE a vítima sequer conhecia o acusado. Dada a palavra ao Ilustre Representante do Ministério Público, respondeu: QUE a vítima tinha aproximadamente 19 anos e era palhaço do circo, tendo o depoente arrumado trabalho para ele na Gaiola de Ouro; QUE a vitima saiu correndo uns 500 m aproximadamente; QUE o F tiro atravessou o pescoço da vítima de um lado a outro; QUE na hora o acusado, após o tiro saiu e subiu a escada. NADA MAIS PERGUNTOU. Dada a palavra ao Ilustre advogado de Defesa, respondeu: QUE apresentada ao depoente as fotos de fls. 66/69, o depoente disse que tratava-se do bar onde ocorreu o fato; QUE a residência do depoente fica mais precisamente em frente à escadaria posicionada do lado esquerdo do bar, no A sentido Colatina X Vitória: QUE não conhece qualquer fato anterior que aponte qualquer desavença ocorrida entre o acusado e qualquer outra pessoa, ao menos pelo que tem conhecimento; Que tomou conhecimento dos fatos anteriores aos fatos que ocorreram por meio das pessoas de “Alemão”, da irmã do depoente, e de pessoas que estavam no bar; Que o acusado estava sozinho no bar no dia dos fatos; Que a vítima já estava em Colatina uns 03 ou 04 meses antes dos fatos, e depoente conheceu o mesmo aqui em Colatina; QUE ouviu somente um disparo, tendo sido levado ao Hospital Sílvio Avidos: QUE a vítima ficou 06 ou 07 dias internado no hospital, não sabendo dizer se o mesmo teve algum tipo de infecção hospitalar: QUE acompanhou a vítima durante todo o tempo no hospital: QUE a vítima, na véspera de sua morte, conversou com seu pai à noite, e depois no outro dia pela manhã, morreu; Que na casa do depoente todos gostavam da vítima e também ele tinha tratamento especial para com as crianças.

[...]

Da testemunha dos fatos NILARIANO BULLERJAHN, na esfera judicial:

[...]

Aos costumes disse NADA, razão pela qual foi tomado o seu compromisso na forma da lei. Às perguntas feitas pelo MM. Juiz respondeu: QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial a fi. 25, que lhes foram lidas em voz alta e passam a fazer parte integrante do presente depoimento; QUE se recorda do acusado como a pessoa que encontrava-se no local, dia e hora descrito na denúncia: QUE o acusado não costumava frequentar o bar de propriedade do depoente, sendo aquela a primeira vez que entrou em seu estabelecimento: QUE populares disseram que não era o normal do acusado se comportar daquela forma e aparentemente já havia feito ingestão de bebida alcoólica: QUE o acusado ficou sentado no balcão atrapalhando a passagem das pessoas que trabalhavam no estabelecimento; QUE o declarante então disse a seguinte frase para o acusado: POR FAVOR, O SENHOR ESTÁ ME ATRAPALHANDO.

O SENHOR PODE ME DAR LICENÇA?: QUE o acusado disse então ao declarante que ele era um "zé buceta" e que era pra enfiar a cerveja no "cú": QUE o Cleidion chegou ao local e disse que não era para o acusado agir daquela maneira, falando inclusive que o acusado mandava na rua de cima e quem mandava na rua de baixo eram os frequentadores do bar; QUE o sobrinho do acusado chamou o mesmo para ir embora, enquanto Cleicion pegou uma cadeira è saiu com um copo de cerveja em uma das mãos: QUE pessoas que frequentaram o seu bar disseram que o acusado colocou o revólver no pescoço da vítima e disparou; QUE a vítima ainda saiu correndo e conseguiu ser socorrida pelo Batalhão da Polícia Militar: QUE a vítima faleceu alguns dias depois devido às complicações. Dada a palavra ao Ilustre Representante do Ministério Público, nada perguntou. Dada a palavra ao Ilustre advogado de De-fesa, respondeu: QUE confirma as declarações prestadas na esfera Policial que o acusado chegou tranquilo no estabelecimento; QUE segundo populares o Ronaldo subiu alguns degraus da escada e teria voltado; QUE o depoente presenciou até o momento em que o acusado e vítima saíram do bar; QUE os demais fatos foram narrados para o depoente por pessoas que estavam no local; QUE viu apenas quando o Cleidion saiu correndo com a mão no pescoço e imediatamente fechou a porta do bar e pediu que todos fossem embora: QUE o acusado chegou ao local tranquilo, porém aparentemente alcoolizado, fazendo inclusive brincadeiras com o declarante; QUE depois que o depoente pediu licença para passar o acusado passsou a ficar alterado; QUE no dia dos fatos haviam muitas pessoas no bar; QUE tinha televisão dentro do bar; QUE a televisão estava ligada passando um jogo de futebol; QUE prestou depoimento na Polícia Militar referente ao presente caso: QUE quem saiu primeiro do bar foi o acusado; QUE não sabe dizer se a vítima foi atrás do acusado tomar satisfações: QUE havia um grupo de pessoas que frequentavam o bar do acusado junto com a vitima; QUE essas pessoas estavam presente no dia dos fatos do outro lado da calçada; QUE a Srª Cecilia estava tomando cerveja do outro lado da rua; QUE as pessoas que estavam do outro lado da rua vinham buscar a cerveja dentro do bar; QUE segundo informações a vítima faleceu em virtude de infecção hospitalar.

[...]

Após atenta análise do caderno processual, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido pelas razões que exponho a seguir.

Em que pese tenha o apelado afirmado que o que motivou o disparo fora a iminente agressão da vítima e, assim, suscitando a tese de legítima defesa, entendo que as provas colhidas nos autos colidem frontalmente com a tese alegada.

Portanto, entendo que não há contradição nos depoimentos colhidos pelas testemunhas dos fatos, principalmente quanto àqueles que não possuíam quaisquer relações de intimidade com as partes e que houve a confissão do crime, apenas dando contornos quanto aos fatos e realizando possíveis distorções.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredicto.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelado RONALDO DOS SANTOS seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa
linha
, não vejo motivo
s
para acolher a alegação defensiva.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
REJEITAR
os aclaratórios.